Tribunal: TJPA
Processo: 0805053-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805053-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLODOMIR ASSIS ARAUJO, MIGUEL LOBATO DE VILHENA

AGRAVADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PELO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP, PARA ATUAR EM DEFESA DA AUTARQUIA EM DEMANDAS DECORRENTES DA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO REMORA PROMOVIDA PELA POLÍCIA FEDERAL PARA APURAR HIPOTESES DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNTE A DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPROBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INSURGINDO QUANTO A OMISSÃO DA TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO E ATUAÇÃO DO EX GESTOR DA AUTARQUIA EM INTERESSE PRÓPRIO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS QUE EVIDENCIAM O INTERESSE PÚBLICO NA HIPÓTESE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO, NOS TERMOS DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº
0805053-98.2019.814.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, inacolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ -IASEP,
em face do acórdão que deu provimento ao
Agravo de Instrumento n° 0805053-98.2019.814.0000
,
interposto por

CLODORMIR ASSIS ARAUJO e MIGUEL LOBATO DE VILHENA
, reconhecendo a ausência de justa causa que ampare o recebimento da
Ação de Improbidade Administrativa
movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese,
consta dos autos que o Sr. Antônio Carlos Fontelles de Lima, exerceu
cargo de
Presidente do lASEP entre 04 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2006 e nesse período foi o ordenador de todas

as despesas da Autarquia Estadual. Após deixar o cargo, inúmeras irregularidades foram constatadas nos contratos entabuladas pela ex-Gestão, o que resultou em fiscalização da Auditoria Geral do Estado – AGE.

Em decorrência disso foram levantados questionamentos acerca da regularidade na contratação do Escritório de Advocacia Clodomir Araújo & Miguel Vilhena por inexigibilidade de licitação, o que ensejou a propositura de Ação de Improbidade foi movida contra os Srs. Antônio Carlos Fontelles de Lima, e os advogados
Clodomir Assis Araújo e Miguel Lobato de Vilhena.

O juízo monocrático recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da Ação de Improbidade. Em razão disso, foi interposto Agravo de Instrumento argumentando a ausência de justa causa para o recebimento da ação, vez que ao contrário do afirmado pelo recorrente, a contratação não ocorreu ao arrepio da lei, e a própria procuradoria jurídica, teria atestado a regularidade da inexigibilidade de licitação, assim como, amplamente demonstrada a necessidade em contratação do referido escritório de advocacia.

O Agravo foi julgado provido, rejeitando a inicial da Ação de Improbidade, por reconhecer ausente a justa causa.

Face o acórdão, o IASEP opôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Mencionou que a contratação do escritório de Advocacia foi realizado pelo então Presidente do IPASEP, para promover a sua defesa nos autos da Ação Policial denominada “Operação Remora” que investigou uma quadrilha de pessoas que estavam fraudando tributos do INSS.

Ressaltou que a Autarquia possui corpo jurídico próprio com larga experiencia profissional, que poderiam acompanhar o andamento dos processos, caso houvesse necessidade de defesa do Instituto, e não do gestor, na condição de sua pessoa.

Afirma que a decisão embargada teria apreciado a questão tão somente pelo enfoque da contratação do escritório mediante inexigibilidade de licitação, contudo, foi omissa em relação a ausência de interesse público para a referida contratação, pois o Réu Antônio Carlos Fontelles de Lima teria utilizado recursos públicos para fins particulares, conduta essa vedada pela Lei de Improbidade Administrativa.

Apresentadas Contrarrazões, refutou as alegações, aduzindo ter prevalecido o entendimento de que a contratação da assessoria jurídica respeitou os requisitos legais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo da embargante, não diviso presente qualquer irregularidade no acórdão que deva ser corrigida por esta via.

A decisão ora embargada analisou os fundamentos e o conjunto probatório carreado aos autos.

Em decorrência da deflagração da Operação Policial, batizada de Rêmora (IPL nº 002/2006), em ação conjunta da Polícia Federal e Justiça Federal, o IASEP, teve apreendida vasta documentação de arquivos em geral, bem como de sua contabilidade, sobretudo arquivos referentes a pagamentos de contas médicas de contratos de prestação de serviços médicos com clínicas e hospitais credenciados com o PAS.

Neste contexto, houve sugestão do Procurador-Geral ao Presidente do instituto pela contratação de assessoria especializada, para a realização da defesa da autarquia na busca e apreensão nº 2006/82 e Busca e apreensão nº 2006/9056.

A própria inicial destaca que o aludido contrato teve como objeto “a prestação de serviços de
consultoria jurídica
em matéria criminal, incluindo a
defesa do IPASEP no Inquérito Policial Federal nº 002/2006, na busca e apreensão, Proc 2006/82 e Busca e apreensão Proc 2006/9056,
ambos em tramitação na 3ª Vara Federal”.

Não obstante, o Contrato em questão detalha que os serviços a serem prestados:

1.1.1.

a. A promoção e defesa do IASEP tanto na 1ª como em 2ª instancias, inclusive nos Tribunais Superiores, com a eventual impetração de Recurso Especial e Extraordinário ou oferecimento de contrarrazão e eventuais recursos do Ministério;

b. Impetração de Harbeas Corpus quando necessário;

c. Impugnação de eventuais medidas cautelares incidentais em todas instâncias, tais como; prisão preventiva, quebra de sigilo bancário fiscal e telefônico, interceptação telefônica, busca e apreensão de documentos, entre outras;

d. Acompanhamento de todos os atos processuais na Seção Judiciária da Justiça Federal do Pará e as que proventura vierem a ocorrer em outras Seções, independentemente do Estado, via carta precatória.

Portanto, de todo o contexto narrado, percebe-se que não subsiste a alegação de contratação para interesse particular do Sr. Antônio Carlos Fontelles de Lima. Ainda que seu nome apareça em diversas ocasiões, não se trata do particular, mas sim do Ex gestor do IASEP, como representante da autarquia.

Desta feita,
registro que
não há, na hipótese, quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber, omissão, contrariedade, obscuridade, erro material ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

No mais, relevo ainda que com as inovações introduzidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230, de 2021, norma retirou as hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração da conduta improba, de modo que somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Neste ponto, é cabível frisar que a ação principal não comprova o dolo específico ou a existência de má-fé no agir dos réus/embargados.

Outra das inovações trazidas diz respeito à descaracterização do ato de improbidade se o serviço descrito no objeto do contrato foi efetivamente prestado, cabendo, no máximo ser caracterizada como ilegalidade.

Em assim sendo, ausentes omissão, contrariedade, obscuridade, ou erro material na hipótese, forçosa a rejeição dos aclaratórios opostos, vez que os embargos de declaração não podem servir como via de rediscussão de questões já dirimidas ante o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS,
para manter o acórdão embargado, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/12/2023